Tribunal: TJES
Processo: 5011493-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011493-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STENIO ALVES REIS
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO.
AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011493-28.2022.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
STENIO ALVES REIS

REC
ORRID
O
:
BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO.
AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5669348).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5669344), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Em que pese os argumentos do Recorrido acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidencia a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5669341
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. REVOGO a decisão de ID n° 19458496. Sem custas e honorários''.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido liminar
, sob o argumento que
o autor
foi vítima de fraude no momento da emissão

d
a 2ª via d
e
boleto referente à 1ª parcela de um contrato de financiamento.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
o autor não menciona em qual
site
obteve o número ''0800'' que entrou em contato, tampouco os dígitos restantes do referido telefone. Acrescenta que ''embora o contato tenha repassado informações específicas do contrato de financiamento, isso ocorreu depois do próprio autor informar os seus dados pessoais (ID 19232979, pág. 04) e, ato contínuo, informar o código do “token” enviado pelo SMS, o que consequentemente permitiu aos fraudadores o acesso aos dados do contrato''. No mais, observa que o fato de o
SMS
ter sido enviado pelo mesmo número que teria
fornecido, inicialmente, os atos do contrato, não é suficiente para transferir a responsabilidade do banco. Isso, em razão de ser possível conferir os dados do terceiro destinatário e da instituição beneficiária antes de realizar o pagamento.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
responsabilidade objetiva do banco recorrido e aplicação da indenização por danos morais.

Pois bem.

Embora o Recorrente tenha afirmado que obteve contato de
WhatApp
a partir de ligação ao ''0800'' disponibilizado no
site
do Recorrido, não demonstra, de fato, qual seria o endereço web daquele ou os dígitos restantes do número supracitado, informações indispensáveis para verificar se a comunicação inicial ocorreu a partir dos canais oficiais de atendimento disponibilizados pelo banco.

Nesse sentido, entendo que os
prints
(Id. 5668968, págs. 01-12) gerados a partir da troca de mensagens com o número ‘‘11 98290-6227’’ são insuficientes para demonstrar a existência de nexo causal entre a conduta do Recorrido e o dano sofrido.

Ressalta-se, inclusive, que o perfil de
WhatsApp
indicado nos autos

não possui selo de verificação (Id. 5668960 – pág. 04), tampouco corresponde aos telefones disponibilizados no site oficial do banco.

Ainda, como bem apontou o juízo
a quo
, a despeito de o contato ter repassado informações específicas do contrato de financiamento, ''isso ocorreu depois do próprio autor informar os seus dados pessoais (ID 19232979, pág. 04) e, ato contínuo, informar o código do “token” enviado pelo SMS, o que consequentemente permitiu aos fraudadores o acesso aos dados do contrato''.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO GERADO POR AGENTE FRAUDADOR. Consumidora que solicitou segunda via de boleto em site diverso da financeira ré. Excludente de responsabilidade do fornecedor aplicada. Exegese do artigo 14, §3º, II, do CDC.
Consumidor que deixou de fazer o mínimo para mitigar eventual prejuízo, ou seja, solicitar segunda via de boleto para pagamento nas plataformas de atendimento da própria financeira, bem como conferir os dados do beneficiário do pagamento que constavam no boleto recebido.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001410-54.2021.8.26.0224; Relator (a): Alexandre Andreta dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Guarulhos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 01/10/2021).

RELAÇÃO DE CONSUMO – BOLETO FALSO - FALTA DE NEXO CAUSAL - FORTUITO EXTERNO -
Não possui responsabilidade a casa bancária pelo pagamento de boleto falso quando o consumidor acessa sítio eletrônico diverso do sítio oficial, imprime por sua conta e risco um boleto e o paga sem identificação de beneficiário
-
Culpa exclusiva da vítima que de modo incauto foi vítima de estelionato, sem qualquer participação da instituição financeira, que foi igualmente vítima da utilização de sua marca por criminosos
- Causa de excludente de responsabilidade objetiva da instituição financeira nas espécies "inexistência de defeito na prestação dos serviços" e "culpa exclusiva da vítima" Sentença reformada Recurso provido para afastar a responsabilidade do banco réu. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007224-43.2020.8.26.0016; Relator (a): Camila Rodrigues Borges de Azevedo; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo FAAP; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Desse modo, demonstrada a inexistência de concorrência do Recorrido em relação ao pagamento em questão, na medida em que o Recorrente foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o
R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)